Tribunal: STJ
Processo: 2019513-80.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920844 - SP(2025/0147780-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OSVALDO ARISTODEMO NEGRINI JUNIOR
ADVOGADA
: JULIANA MARQUES NEGRINI - SP267178
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LEMOS TORRES
ADVOGADA
: MARIA SEBASTIANA BRAGA - SP034148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
VERBAS CONDOMINIAIS. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de verbas condominiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0434ca72-ded9-4424-93d9-06361436b4dc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920844 - SP (2025/0147780-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: OSVALDO ARISTODEMO NEGRINI JUNIOR
ADVOGADA
: JULIANA MARQUES NEGRINI - SP267178
EMBARGADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LEMOS TORRES
ADVOGADA
: MARIA SEBASTIANA BRAGA - SP034148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS
CONDOMINIAIS. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança de verbas condominiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por OSVALDO
ARISTODEMO NEGRINI JUNIOR, contra acórdão proferido em sede de agravo
interno, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Execução de título extrajudicial.
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa.

A parte embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à impugnação
dos fundamentos da decisão agravada, bem como a inaplicabilidade da Súmula 182
/STJ. Requer o pronunciamento dos arts. 7o, 9o, 10, 11, 370, parágrafo único, 437,
§1o, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e arts. 5o, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52573431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 15:48:13
Código de Controle do Documento: 4ad60525-85f7-4344-bdba-0604419b87ba

VOTO
A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades ou
erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se mostram
presentes na presente hipótese.
- Da omissão quanto à impugnação dos fundamentos da decisão
No caso, verifica-se que a decisão agravada, de forma clara e expressa
assim consignou:

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
parte agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em
recurso especial, de fato, não impugnou, consistentemente, os fundamentos da
decisão quanto à incidência da
e ausência de afronta ao
Súmula 7/STJ
art. 1.022
do CPC.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a
súmula 7/STJ,
efetiva desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de
modo a demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a
mera citação de artigos de lei supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no
agravo interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-STJ,
fls. 527-528)

É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.
Do mesmo modo, rejeito o pedido de pronunciamento quanto aos arts. 7o,
9o, 10, 11, 370, parágrafo único, 437, §1o, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil e arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o recurso
especial sequer foi conhecido, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade deste.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52573431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 15:48:13
Código de Controle do Documento: 4ad60525-85f7-4344-bdba-0604419b87ba

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 3o,
do CPC/15.
É o voto
Documento eletrônico VDA52573431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 15:48:13
Código de Controle do Documento: 4ad60525-85f7-4344-bdba-0604419b87ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.920.844 / SP
Número Registro: 2025/0147780-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00689996920188260100
10060044220148260100
20144617420228260000
20195138020248260000
689996920188260100 68999692018826010010060044220148260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO ARISTODEMO NEGRINI JUNIOR
ADVOGADA
: JULIANA MARQUES NEGRINI - SP267178
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO LEMOS TORRES
ADVOGADA
: MARIA SEBASTIANA BRAGA - SP034148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OSVALDO ARISTODEMO NEGRINI JUNIOR
ADVOGADA
: JULIANA MARQUES NEGRINI - SP267178
EMBARGADO : CONDOMINIO EDIFICIO LEMOS TORRES
ADVOGADA
: MARIA SEBASTIANA BRAGA - SP034148
TERMO
Documento eletrônico VDA54006216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 544d9f9f-9c41-4623-9c7d-7e768d49eaac

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 544d9f9f-9c41-4623-9c7d-7e768d49eaac